Tribunal: TJSP
Processo: 2055493-98.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Caso em que o documento apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em 13/09/1996). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que o autor é titular do direito tutelado.

Recurso da ré parcialmente provido para considerar incidência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Caso em que o documento apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em 13/09/1996). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que o autor é titular do direito tutelado.

Recurso da ré parcialmente provido para considerar incidência dos eventos societários posteriores no cálculo dos valores devidos.

Provimento parcial.